Tribunal: STJ
Processo: 0047616-06.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072873 - SP(2026/0047616-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: TIAGO DE ANDRADE FALCONI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: NÃO INDICADO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRASITADO EM JULGADO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
o
, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em
habeas corpus
julgado.
2. O agravante pleiteia a revisão da dosimetria e do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus
para revisar a pena e o regime aplicados, diante do trânsito em julgado da decisão
condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o
corpus
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
CPP. Precedentes.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
especialmente quando não há
habeas corpus,
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56694994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 51acd441-2de2-4cd5-acd0-88a27e9113e4

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56694994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 51acd441-2de2-4cd5-acd0-88a27e9113e4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072873 - SP(2026/0047616-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: TIAGO DE ANDRADE FALCONI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: NÃO INDICADO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRASITADO EM JULGADO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
o
, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em
habeas corpus
julgado.
2. O agravante pleiteia a revisão da dosimetria e do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus
para revisar a pena e o regime aplicados, diante do trânsito em julgado da decisão
condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o
corpus
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
CPP. Precedentes.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
especialmente quando não há
habeas corpus,
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TIAGO DE ANDRADE FALCONI
contra decisão monocrática do Ministro Presidente desta Corte Superior que indeferiu
liminarmente o writ.
Em decisão com base no
-E, §2o, do RISTJ, o Ministro Presidente determinou
art. 21
a distribuição do agravo (fl. 209).
Consta dos autos que o agravante aponta que o habeas corpus é cabível para controle
da legalidade da dosimetria da pena e do regime inicial, mesmo após o trânsito em julgado,
quando há coação ilegal evidente, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, e
art. 654,
conforme a jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA56694965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: 284d69ff-acbc-4340-bf5b-e726277b1daa

Requer o provimento do agravo regimental para que seja exercido juízo de
retratação, com o conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de ajustar a
dosimetria
o regime inicial, ou, subsidiariamente, que a Turma julgue o agravo e conceda a
e/ou
ordem, inclusive de ofício, ante a manifesta ilegalidade.
O Ministério Público Federal registrou ciência da decisão (fl. 198).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 193-194):
[...]
Consoante informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal
, ocorreu o
a quo
trânsito em julgado do acórdão impugnado.
Ou seja, o presente
foi impetrado contra condenação proferida na
Habeas Corpus
origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em
relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
manejado como
writ
substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da
competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal,
compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as
revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.
[...]
Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que
justifique a concessão de
de ofício nos termos do §2o do artigo 654
Habeas Corpus
do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV,
o
ambos do
c/c
art. 210,
RISTJ,
. [...]
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Com efeito, como bem esclarecido na decisão agravada, nos termos da
jurisprudência desta Corte não deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão proferido
writ
por Tribunal estadual já transitado em julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão
criminal, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de
origem, nos termos do
do CPP. A propósito: AgRg no HC n.
relatora
art. 621
751.156/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
9/8/2022,
18/8/2022;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
883.060/SP,
22/4/2024,
DJe de 25/4/2024.
Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado.
2. O agravante pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência do crime-fim
tributário, com base no princípio da consunção, ou, subsidiariamente, a aplicação do
princípio da insignificância, reconhecendo a atipicidade material do comportamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado,
como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para
declarar a extinção da punibilidade ou aplicar o princípio da insignificância, diante
do trânsito em julgado da decisão condenatória.
Documento eletrônico VDA56694965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: 284d69ff-acbc-4340-bf5b-e726277b1daa

III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no
acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal.
8. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na impetração,
impedindo o STJ de se debruçar sobre as matérias, sob pena de supressão de
instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O STJ não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão
criminal o meio adequado. 2. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas
em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. O STJ não pode
se debruçar sobre matérias não apreciadas pela Corte de origem, sob pena de
"
supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min.
288.978/SP,
Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/5/2018;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
486.185/SP,
STF, AgRg no HC
Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre
07/05/2019;
134.691/RJ,
de Moraes, DJe 1o/
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
8/2018.
916.691/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifos
12/3/2025,
19/3/2025;
acrescidos.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA
PELO TADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO
EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REVISÃO
CRIMINAL.
AÇÃO
AUTÔNOMA
CABÍVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação e
com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas, é
indevida e tem feições de revisão criminal" (AgRg nos EDcl no HC n. 633.625/AC,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a T., DJe de
.
8/8/2022)
2. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não alegada e
não debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte
Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja
reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja
readequada. Não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
. Ademais, a tese de ilicitude das buscas não
competente para examinar o pleito
foi previamente examinada pelas instâncias ordinárias, outra razão para obstar sua
apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não incidir em supressão de
instância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
939.672/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
23/10/2024,
grifos acrescidos.)

No caso, na medida em que o
foi impetrado nesta Corte após o
habeas corpus
trânsito em julgado do acórdão impugnado, mostra-se inviável o seu conhecimento, inexistindo
ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de
alguma das hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, tal como ocorre na
art. 621
espécie, em que o agravante visa o redimensionamento da pena.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56694965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: 284d69ff-acbc-4340-bf5b-e726277b1daa

Documento eletrônico VDA56694965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: 284d69ff-acbc-4340-bf5b-e726277b1daa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0047616-7
HC 1.072.873 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00114094420238260041 114094420238260041 15093008420218260224
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: TIAGO DE ANDRADE FALCONI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TIAGO DE ANDRADE FALCONI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TIAGO DE ANDRADE FALCONI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: NÃO INDICADO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411558215<0<0501:@
2026/0047616-7 - HC 1072873 Petição : 2026/0030144-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:23:04
Código de Controle do Documento: DEAB0622-0D63-421D-9764-636B75A2EA98